Tribunal: STF
Processo: ARE 1024619
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 98-99): 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. CONVÊNIO. INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO INADIMPLENTE NO SIAFI/CAUC. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EX-GESTOR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXIGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO CADASTRO SIAFI. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
    1. A municipalidade não pode sofrer as consequências negativas da suspensão de transferências de recursos federais e da vedação de celebração de novos convênios em razão do registro de sua inadimplência nos cadastros mantidos pelo Governo Federal, em decorrência de irregularidades perpetradas por ex-gestor, notadamente quando não há resistência na prestação de contas e a inscrição do nome do ente público em cadastros restritivos de direito se deu com inobservância ao devido processo legal.
    2. Tendo a gestão atual do Município comprovado que adotou medidas judiciais para responsabilização do ex-prefeito, com vistas à reparação dos danos causados pela má administração dos recursos oriundos de convênio, não há falar em inércia na tomada de providências relacionadas à situação de inadimplência que culminou na inscrição da inadimplência do Município autor perante o SIAFI. 
    3. Cabe destacar que, conforme disposto na Lei 8.443/1992, Lei Orgânica do TCU, e na Instrução Normativa STN 1/1997, art. 38, a instauração da Tomada de Contas Especial não é da competência do Município, não podendo, por isso mesmo, o ente municipal sofrer as consequências de eventual retardo das providências que não são de seu encargo.
    4. Se não há resistência do atual gestor na prestação de contas a que está obrigado por lei, não pode o município – e, por consequência, a comunidade local – ser afetada com a suspensão das transferências financeiras federais e com o impedimento à celebração de novos convênios.
    5. A orientação do Tribunal de Contas da União, constante do art. 4.º, IX, da Instrução Normativa 35/2000, é no sentido de que seja incluído não o Município nos cadastros de inadimplentes, mas sim o nome do efetivo responsável pelas contas municipais, de forma a preservar o interesse público e minorar os prejuízos já causados à população do Município (Cf. AC 0007408-65.2009.4.01.3200/AM, Rel. Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE, 5ª Turma, e-DJF1 p.378 de 13/06/2014).
    6. O STF decidiu que a inscrição de entidades políticas nos cadastros de inadimplentes se sujeita ao devido processo legal (Questão de Ordem em Ação Civil Originária 1.048-6/RS; AC 2156 REF-MC). 
    7. O entendimento jurisprudencial já assentado nesta Corte é no sentido de que a inscrição de entidades políticas nos cadastros de inadimplentes se sujeita ao devido processo legal, devendo ser suspensa ‘quando os efeitos dela decorrentes geram prejuízos irreparáveis ao Estado-membro, comprometendo a prestação de serviços públicos essenciais’. 
    8. Apelação do Município de Jacareacanga/PA a que se dá provimento.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 117.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 160, parágrafo único, I, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se que é inviável a exclusão da Município devedor do cadastro do SIAFI, com a finalidade de liberar par ao ente estatal o repasse de novos recursos, uma vez que o dispositivo constitucional alegado determina que a inadimplência impede o repasse de recursos oriundos da União aos Estados e municípios. 
    Em 24.2.2017, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, por entender que a controvérsia dos autos estava abarcada pelo Tema 327 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 607.420, de relatoria originária da Ministra Ellen Gracie e atualmente sob relatoria da Ministra Rosa Weber (eDOC 5).
    O Vice-presidente do TRF da 1ª Região, devolveu o feito para esta Corte, por entender que a questão em análise no paradigma da repercussão geral e os temas abordados no recurso em questão não guardam similitude (eDOC 9, p. 26)
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, observa-se, com razão, que o tema 327 da sistemática da repercussão geral (Inscrição de Município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial) difere da discussão destes autos, nos quais restou assentado que foram adotadas pelo Município todas as providências necessárias para afastar a inadimplência, dentre as quais não se inseria o aguardo da prévia tomada de contas especial.
    De outra visada, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual se aplica a esses casos o princípio da intranscendência subjetiva das sanções que inibe a aplicação de penalidades à administração por ato de gestão anterior.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC 3031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.08.2015)
    “SIAFI/CADIN/CAUC IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO 2 PEF2, AO PROFISCO E AO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PDE/MS RESTRIÇÕES QUE, EMANADAS DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DE SEU PODER JUDICIÁRIO, DO LIMITE SETORIAL QUE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAL ÓRGÃO PÚBLICO (LC Nº 101/2000, ART. 20, II, B) POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O ALTO SIGNIFICADO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A QUESTÃO DE SUA APLICABILIDADE AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: LIMITE GLOBAL E LIMITE SETORIAL EM TEMA DE DESPESA COM PESSOAL (PODER JUDICIÁRIO). O Poder Executivo estadual não pode sofrer sanções nem expor-se a restrições emanadas da União Federal, em matéria de realização de operações de crédito, sob a alegação de que o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas ou o Ministério Público locais teriam descumprido o limite individual a eles imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 20, inciso II, a, b e d), pois o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica de referidas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgada por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes.” (ACO 1612 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2015)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.
    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente